Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. ACESSO A CONTAS BANCÁRIAS. EXTRAVIO DE SENHAS E TOKENS. SÓCIO ADMINISTRADOR RESIDENTE NO EXTERIOR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A mera alegação de impossibilidade de acesso a contas bancárias, em virtude de extravio de senhas e tokens, não tem o condão de evidenciar o interesse processual da empresa autora, quanto à obtenção de alvará judicial, uma vez que o fato de seu sócio administrador residir no exterior não se mostra suficiente para que seja dado prosseguimento ao feito.

2. Apelação Cível conhecida e não provida.